Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-33.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
da.
Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003416-33.2017.8.26.0011; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Franquia

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:

Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Necessidade de elevação da verba honorária, tendo em conta o trabalho realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Verba incrementada.
Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003416-33.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado LUCIANO COELHO LÁZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003416-33.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 42975
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: ANDARE PARTICIPAÇOES S/A
EMBARGADO: LUCIANO COELHO LÁZARO
VOTO N.o 42.975
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Necessidade de
elevação da verba honorária, tendo em conta o trabalho realizado
em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Verba incrementada.
Embargos acolhidos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls.1017/1021, que deu provimento ao recurso de apelação da embargante
para julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção.
Sustenta-se, em suma, omissão, porque não houve
manifestação sobre os honorários de advogado na ação julgada improcedente,
que, diante da nova sistemática processual, mereciam incrementados.
É o relatório.
Tem razão a embargante, pois não observado o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Por isso, tendo em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso, elevo a verba honorária para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, acolho os embargos interpostos.
É como voto.
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR